Tribunal: TJMT
Processo: 0035783-80.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035783-80.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FABIANO KIYOSHI SUEKANE - CPF: 888.440.131-34 (EMBARGANTE), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO, QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO APELO E DELE NÃO CONHECEU – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS –
RÉU EM LIBERDADE – SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO – ESCORREITO RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO
– MERO INCONFORMISMO DA PARTE SUCUMBENTE –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, não constituindo veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

Embargos declaratórios desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

FABIANO KIYOSHI SUEKANE

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FABIANO KIYOSHI SUEKANE
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal n.º
0035783-80.2019.8.11.0042, registrado no ID 235849686
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça
acolheu, à unanimidade
, a preliminar de intempestividade proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, e não conheceu do recurso de apelação criminal.

Nas razões apresentadas no ID 237070653, a i. Defesa do embargante sustenta que o v. acórdão é
omisso
e
contraditório
, visto que não foram abordados pontos relevantes defendidos nas razões de apelação, sustentando, ainda, que ao contrário do decidido pelo Órgão Colegiado, o apelo não é intempestivo, na medida em que interposto dentro do prazo legal.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no petitório de ID 240751661 pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade [interesse e legitimidade], são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se que a
ementa do v.
decisum
impugnado restou lavrada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DO ART. 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 273, §1º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– ACOLHIMENTO – RÉU SOLTO – REGULAR INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO – INTERPOSIÇÃO DO APELO APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, quando o réu está solto e encontra-se assistido por advogado constituído, afigura-se suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, inexistindo qualquer exigência de intimação pessoal.

Logo, verificado in casu que a interposição do apelo restou aperfeiçoada após o quinquídio legal, contado da intimação do defensor constituído pelo réu, imperioso o não conhecimento do recurso, por intempestividade”.
(Disponível no ID 235849686).

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão
ou
contradição
, pois, tratando-se de réu/embargante – que respondeu solto ao processo –, a intimação da sentença apenas à defesa constituída é a regra, conforme previsão contida no
artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal
, motivo pelo qual a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente
análise da legislação vigente aliada aos recentes julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta c. Terceira Câmara Criminal.

A propósito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DEFENSIVA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. PRECEDENTES
. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que "é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído
. Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico" (AgRg no REsp n. 1.969.848/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022 ). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.323.950/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.) – destaquei.

Logo,
in casu
, restou evidenciada a intempestividade da apelação criminal, mesmo porque o prazo vence automaticamente, sendo defesa sua remissão, prorrogação ou dispensa. Assim, não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido, não vislumbro omissão ou qualquer outro vício na decisão a justificar alteração de conteúdo, em particular, da conclusão, via embargos declaratórios,
de modo que
o desprovimento do presente recurso é medida de rigor
.

Ademais,
cumpre destacar relevantes trechos das contrarrazões apresentadas pela d
. Procuradoria de Justiça

no petitório de ID 240751661
, que assim acrescentou,
ipsis litteris
:

“[...] Por oportuno, não é despiciendo observar que, no presente caso,
a intimação pessoal do embargante somente não se aperfeiçoou por culpa exclusiva da própria defesa, que não se preocupou em manter atualizado o respectivo endereço
.

Com efeito, emerge dos autos que,
após a prolação da r. sentença condenatória, restou expedido, com base no endereço constante do feito, Mandado de Intimação visando cientificar o ora embargante do teor daquele decisum, todavia, FABIANO KIYOSHI SUEKANE não restou localizado
, consoante se infere da certidão anexada ao ID 207787867.

Em razão disso,
os autos foram encaminhados ao digno representante do Parquet de primeiro grau que, empós consulta ao Portal de Apoio à Investigação, indicou 02 [dois] endereços onde o embargante poderia ser encontrado
.

Em diligências aos endereços declinados na manifestação ministerial, mais uma vez não logrou-se êxito em intimar FABIANO KIYOSHI SUEKANE
, em razão de sua não localização [ID 207787874].

Desse modo,
não se vislumbra qualquer ilegalidade decorrente da não intimação pessoal do embargante, a uma porque, juntamente com seu defensor, não cuidou de manter atualizado o seu endereço nos autos, mesmo cientes da ação penal em curso, e a duas porque o próprio Código de Processo Penal dispõe que é prescindível a cientificação pessoal em caso de réu solto, bastando, para tanto, a efetiva intimação da defesa constituída, como se deu na espécie
.

Nesse panorama, constata-se que essa colenda Câmara Criminal procedeu com o costumeiro acerto, não havendo falar-se em qualquer contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade a ser sanada. [...]”.

Portanto,
verificada a ausência de requisito para conhecer da apelação outrora manejada [tempestividade]
, não há como dar guarida ao anseio recursal, não existindo assim, omissão ou contradição a ser sanada. E, ainda que o réu/embargante demonstre inconformismo com a decisão, certo é que os requisitos exigidos para o conhecimento da apelação não foram preenchidos e a alegada omissão e/ou contradição, fundamentos da oposição dos presentes embargos, são inexistentes.

Diante disso, é evidente
que o embargante
apenas exteriorizou sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
FABIANO KIYOSHI SUEKANE
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão e/ou contradição a serem sanadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024